Tribunal: TJMT
Processo: 0014920-64.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014920-64.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 063.126.211-38 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS TEIXEIRA ILDEFONSO - CPF: 053.007.081-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO
.
IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
PELO CRIME
PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
FINALIDADE MERCANTIL DA
S
DROGA
S
A
PREENDIDA
S
.

DESPROVIMENTO DO

RECURSO
.

Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da
s
droga
s
apreendida
s
em poder do
apelado
, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
1
ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
,

que
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0014920-64.2019.8.11.0055
,
desclassificou a
imputação d
a
prática
do delito de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
narrado
na
denúncia
ofertada
em desfavor de

Adenan
Aparecido Gomes da Silva
, para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para o consumo
)
.

O Ministério Público
,
forte nas razões recursais
que se encontram

no ID
177735322
, pleiteia a condenação
do apelado

pelo delito de tráfico de entorpecente
s
, argumentando, em abono dessa tese, que
o conjunto probatório coligido
nestes
autos

demonstram que
a droga apreendida
se destinava
ao
comércio malsão
.

N
as contrarrazões
encontradiças

no ID
177735324
,
o
apela
do
colima o desprovimento
do

presente

recurso
.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que está

no ID
182580195
, man
ifest
a-
se pelo provimento
do recurso
ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça

no ID
177735256
, p. 7-9
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

01º FATO.

No dia 24 de abril de 2019, por volta das l0h, na residência situada na Rua 3 6-A, QD 29, LT, 03, Jardim Barcelona, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado LUIS TEIXEIRA IDELFONSO, consciência e vontade, possuía, no interior da sua residência, 01 (uma) espingarda, calibre 36, e 01 (um) revólver, calibre 32, marca Taurus, n° serie 274490, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos o denunciado estava mantendo embaixo da cama, no interior de uma sacola plástica, uma espingarda de calibre 36, bem como no seu guarda-roupa, mantinha um revólver de calibre 32, ambas as armas desmuniciadas.

Acontece que a equipe de investigadores estava realizando diligências no Bairro Barcelona, quando então chegou na residência do denunciado e logrou êxito em encontrar os referidos artefatos, além de várias porções de entorpecentes, pertencentes ao codenunciado
Adenan
.

O imputado
Luis
Teixeira admitiu que as armas lhe pertenciam e foi preso em flagrante delito, sendo os artefatos apreendidos e submetidos à realização de exame pericial, pelo que se constatou a
A
EFICIÊNCIA para produção de tiro, conforme laudo de balística forense de f. 23-27.

02° FATO.

No dia 24 de abril de 2019, por volta das 10h00, na residência situada na Rua 3 6-A, QD 29, LT, 03, Jardim Barcelona, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA, com
consciencia
e vontade, mantinha em depósito 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de
0,lg
; e 02 (duas) porções de maconha, com massa bruta de 5,4g, tudo para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que na data dos fatos, nas mesmas circunstâncias do 01° Fato, a equipe de investigadores, além de encontrar naquela residência as armas de fogo, localizaram uma porção de cocaína no chão da área, e no interior do
imovel
, mais duas porções de maconha.

Outrossim, ainda foram encontrados na casa 04 (quatro) plásticos/sacolas cortados para embalar entorpecentes, além de resquícios de drogas, bem 02 (dois) tubos de plástico filme transparente, também utilizados para embalagem de droga. No mais, foram apreendidas 05 (cinco) porções de ácido bórico, totalizando 138,3g, que se trata de uma substância notoriamente utilizada por traficantes para mistura de entorpecentes.

Durante a abordagem policial, o denunciado
Adenan
não se encontrava na residência, contudo, durante as investigações,
o mesmo
foi ouvido na delegacia e admitiu que os entorpecentes e o ácido bórico apreendidos lhe pertenciam, apesar do que negou o tráfico.

Não obstante a negativa de autoria, as circunstâncias do crime, a diversidade de drogas, apreensão de apetrechos para embalagem e mistura de entorpecentes apontam a traficância por parte do denunciado
Adenan
, que admitiu que comercializava drogas na sua adolescência
.

[
.
.
.
]

No

tocante à
pretensão

de
condenação
do apelado

pelo crime de tráfico de drogas
,
impõe-se

reconhecer
que
não assiste razão ao Ministério Público
,
porquanto se observa que o acervo proba
tório

n
ão demonstra, de forma incontestável, que
ele
, realmente, estava comercializando entorpecente
s
, não
podendo se olvidar
,

ademais
, que,
para
qualquer
condenação
não são suficientes
meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

Isso porque
para embasar um veredicto de
n
atureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que,
como dito linhas volvidas,
não ocorreu no caso
em apreciação
,
eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
transmite
segurança quanto à concorrência
do apelado
para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória
.

Com efeito,
examinando-se as provas encartadas nestes autos, vê-se que o apelado, em sede administrativa, negou a traficância e afirmou ser viciado e, em juízo, confirmou a narrativa anterior.

Por sua vez, o
policial
Weverton
Crespim
de Oliveira não se recordou dos fatos narrados na
denúncia
.
E
agente
público
Valmir Vieira
Castrillon
narrou que o apelado era conhecido no meio policial e tinha informações de que
ele
estava praticando o tráfico de drogas, conforme se infere deste
s
trecho
s dos depoimentos

deste último
extraído
s
da sentença:

“
o Policial
Civil Valmir Vieira
Castrillon
, quando ouvido em audiência, relatou que o acusado é conhecido pelos policiais por já possuir passagens e, disse que tinham informações de que o suspeito estava praticando o delito de tráfico de drogas. Informou que adentraram a casa na tentativa de localizar a droga e as armas de fogo, mencionou que no momento o acusado ADENAN não estava em casa, mas que foram atendidos pelo
Luis
Teixeira Idelfonso. Nessa oportunidade em que localizaram uma certa quantidade de entorpecente na casa e ácido bórico, diante disso posteriormente, o
acusado compareceu
a
delegacia para ser interrogado
” [...] (
ID
177735318)

Destarte, no caso em apreciação,
as provas
destes
autos não revelam elementos efetivos do tráfico
por parte do apelado
, uma vez que o policia
l
civil por último citado
não

presenci
ou
atos de
mercancia
. Além disso, não foi realizada nenhuma
investigação anterior ou posterior em busca de fornecedor e/ou usuário de drogas
, mas tão somente

foi
comprovada a
posse de pequena

quantidade de
entorpecente
s
consistente

em
01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de
0,lg
e 02 (duas) porções de maconha, com massa bruta de 5,4g
, sem que houvesse definição

cabal de sua destinação.

A
demais
,
não obstante
tenha sido encontrada
pequena quantidade de droga
s com o apelado
,

infere-se

destes
autos que
ele
sequer estava no imóvel no momento da apreensão do
s
entorpecente
s
,
isso significando dizer que,
ainda
,
que se atribua a propriedade
d
o
s
entorpecente
s

à sua pessoa
, não se pode afirmar, indene de dúvidas, que
se
destinava
m
ao comércio mals
ão, tão somente com base no
volume da apreensão
, que
, ali
á
s,
não
se mostra expressiv
a
.

Dessa forma, é forçoso
concluir
que
somente a
apreensão de uma pequena quantidade de droga
s

não
é
circunstância suficiente para a condenação
do apelado

pelo crime de tráfico, uma vez que a finalidade mercantil
das drogas apreendidas

não restou comprovada de forma indubitável
.

Destarte, conquanto
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada

ao
apelado
,
é imperioso reconhecer, por outro lado, que
remanesceu dúvida insuperável acerca da
mercancia
que

foi imputada

à
sua pessoa
na
exordial da acusação; sobrelevando-se

assinalar
, entretanto, que este
magistrado
chegou a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração o depoimento do
policia
l
que efet
uou
a
sua
abordagem
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, da declaraç
ão

do agente
todos
elementos
probatórios

em relação

à prática de
comércio ilícito de entorpecente
s

atribuído
àquele
, sobretudo porque a quantidade apreendida foi pequena
.

N
ão se deve esquecer
, por importante,
que em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos
,

qualquer
condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste
s

autos.

Por conseguinte,
não obstante as
razões
sustentadas
pelo apelante
, é imperiosa a observância, na espécie,
a aplicação
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para que seja mantida
a desclassificação da conduta
do apelado
para o crime de posse de entorpecente para o consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

A propósito, a
o doutrinar
sobre a matéria
, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Negrit
amos

Em
relação

ao tema

discutid
o
neste tópico recursal,
impende
consignar
que
o Superior Tribunal de Justiça julgo
u
, recentemente,
no sentido de que na ausência de provas robustas para condenação pelo delito de tráfico
a

medida que se impõe é a desclassificação, conforme se infere do julgado abaixo
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga em poder do paciente e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao réu
.

2. Não se cuida, na espécie, de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (
revaloração
) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias ordinárias.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 797.538/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11
.
9
.
2023,
DJe
de 15
.
9
.
2023)

Destacamos

Posto isso,
em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
do

Ministério Público
, mantendo inalterad
a

a sentença desclassificatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024